Tribunal: CARF
Processo: 13005.901901/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.901901/2014-26
ACÓRDÃO
1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. IRPJ. CRÉDITO DECORRENTE DE ESTIMATIVAS MENSAIS
DECLARADAS/CONFESSADAS
EM
DCOMP.
NÃO
HOMOLOGADAS.
COMPOSIÇÃO SALDO NEGATIVO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 177.
Estimativas mensais devidamente declaradas em DCOMP e, portanto,
compensadas/confessadas, ainda que não homologadas, são passíveis de
composição do saldo negativo de IRPJ e CSLL, na esteira dos precedentes
deste colegiado, consolidados na Súmula CARF no 177, impondo seja
determinada a homologação da compensação sob análise, no limite dos
créditos reconhecidos, sobretudo considerando que, posteriormente,
foram objeto de quitação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para admitir as estimativas
declaradas/confessados/quitadas atinente a janeiro de 2008, no valor de R$ 161.028,23, para fins
de composição do saldo negativo da IRPJ, homologando a compensação declarada, no limite do
crédito comprovado.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
2
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PREMIUM TABACOS DO BRASIL LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de direito
privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs listadas nos autos, para
fins de compensação dos débitos nelas relacionados com o crédito de saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, nos valores ali elencados, em relação ao ano-calendário
2008, conforme peça inaugural do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório Eletrônico, de e-fls. 98/113, da DRF em Santa Cruz do
Sul/RS, a autoridade fazendária reconheceu em parte o direito creditório pleiteado, não
homologando integralmente, portanto, a compensações declaradas, determinando, ainda, a
cobrança dos respectivos débitos confessados remanescentes.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 02/29, a qual deu ensejo a Diligência Fiscal, de e-fls. 126/128, resultando
na Informação Fiscal, de e-fls. 130, 192/193, devidamente levada ao conhecimento da
contribuinte que apresentou nova manifestação, de e-fls. 199/201.
Submetido a análise, a manifestação de inconformidade, após as devidas
diligências, fora julgada procedente em parte pela 12a Turma da DRJ no Rio de Janeiro/RJ, o
fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 12-109.781, de 21 de agosto de
2019, de e-fls. 214/222, sem ementa nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de
2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que as retenções e
as estimativas compensadas confirmadas nos sistemas fazendários foram capazes de gerar
somente parte do saldo negativo de IRPJ pretendido, razão do acolhimento parcial da pretensão
da contribuinte, referente ao período de apuração sob análise.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 230/235,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases e fatos ocorridos no decorrer do processo
administrativo fiscal, insurge-se contra a decisão recorrida, a qual não reconheceu a integralidade
do crédito pleiteado, não homologando integralmente, assim, a declaração de compensação
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
3
promovida, aduzindo para tanto que a existência do crédito atinente ao ano-calendário 2008 resta
incontroversa, mormente considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido
de compensação.
Explicita que a diferença de R$ 161.028,23 (R$ 1.418.072,73 – R$ 1.257.044,47),
refere-se ao valor da estimativa apurada no mês de janeiro de 2008. O que pode ter levado a
decisão há desconsiderar a estimativa de IRPJ apurada no mês de janeiro de 2008, é que foi
considerado na decisão de 1. Instância o valor de IRPJ de R$ 264.155,60, relativa ao PER/DCOMP
no 17259.92992.100408.1.7.09-6804, respectiva à competência de fevereiro de 2008. Contudo, irá
se demonstrar que o valor de IRPJ declarado relativa à PER/DCOMP no
17259.92992.100408.1.7.09- 6804, respectiva à estimativa de fevereiro de 2008 é de R$
103.127,37 e não de R$ 264.155,60, é o que se passa a demonstrar.
Assevera que a Recorrente apurou no mês de janeiro de 2008 IRPJ por estimativa no
valor de R$ 161.028,23. Na data de 29.02.2008, vencimento do IRPJ apurado por estimativa, a
Recorrente transmitiu a PER/DCOMP no 16031.59484.290208.1.3.09-7561 (anexo), onde
compensou este valor (R$ 161.028,23) com créditos de COFINS não-cumulativa exportação. Mas,
em razão do indeferimento do crédito (COFINS não-cumulativa exportação), e, por conseguinte, da
não homologação da compensação, o valor de R$ 161.028,23, foi inscrito em dívida ativa, por meio
da CDA no 00213001322-23 (processo de cobrança no 13005-903.477/2012-92), e objeto de
parcelamento pelo Programa de Parcelamento por meio da Lei no 12.865/13 (Reabertura da Lei no
11.941/09), e, posteriormente, em novembro de 2014, o débito fora quitado por meio do
Programa de Requerimento de Pagamento Antecipado (RQA), consoante restou reconhecido pela
própria Receita Federal, por meio do Relatório de Diligência Fiscal no 19 – DRF/SCS/Saort, no seu
item ‘4”, que ratificou a extinção por pagamento do IRPJ apurado por estimativa do mês de janeiro
de 2008 no valor de R$ 161.028.023 (CDA no 00213001322-23).
Afora a comprovação do crédito no valor de R$ 161.028,23, relativo ao IRPJ apurado
por estimativa no mês de janeiro de 2008, que serviu ao final do ano-calendário de 2008, exercício
de 2009, para a formação do Saldo negativo de IRPJ, informa que a PER/DCOMP no
17259.92992.100408.1.7.09-6804 relativa à estimativa de IRPJ de fevereiro é de R$ 103.127,37, e
não de R$ 264.155,60.
Sustenta que, na data de 31.03.2008, vencimento do IRPJ apurado por estimativa da
competência
de
fevereiro
de
2008,
a
Recorrente
transmitiu
a
PER/DCOMP
no
19120.00770.310308.1.3.09-4864 (anexo), onde informou “erroneamente” o IRPJ no valor de R$
264.155,60.
Alega, ainda, que a Recorrente ao invés de informar o valor de R$ 103.127,37 (valor
efetivamente apurado de IRPJ por estimativa da competência de fevereiro de 2008) acabou
somando este valor (R$ 103.127,37) com o valor de IRPJ apurado por estimativa da competência
de janeiro de 2008 de R$ 161.028,23, totalizando, assim, o valor de R$ 264.155,60.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
4
Ato contínuo, dez dias após a transmissão da PER/DCOMP no
19120.00770.310308.1.3.09-4864, visto o erro, na data de 10.04.2019, a Recorrente transmitiu a
PER/DCOMP retificadora no 17259.92992.100408.1.7.09-6804, declarando o valor correto do IRPJ
apurado por estimativa da competência de fevereiro de 2008 no valor de R$ 103.127,37.
A fazer prevalecer sua tese, defende que a Receita Federal por meio do Relatório de
Diligência Fiscal no 19 – DRF/SCS/Saort (anexo), no seu item ‘4’, informou de que o IRPJ apurado
por estimativa da competência de janeiro de 2008 é efetivamente de R$ 161.028,23, respectiva a
PER/DCOMP no 16031.59484.290208.1.3.097561, e, que o IRPJ apurado por estimativa da
competência de fevereiro de 2008 é efetivamente de R$ 103.127,37, respectiva a PER/DCOMP no
17259.92992.100408.1.7.09-6804.
Diante desses fatos elencados acima, conclui que:
- o valor apurado de IRPJ por estimativa de janeiro de 2008 é de R$ 161.028,23,
confirmado pela própria Receita Federal conforme Relatório de Diligência Fiscal no 19 –
DRF/SCS/Saort; - o valor apurado de IRPJ por estimativa de janeiro de 2008 no valor de R$
161.028,23 foi extinta por pagamento;
- o valor apurado de IRPJ por estimativa de fevereiro de 2008 respetivo a
PER/DCOMP no 17259.92992.100408.1.7.09-6804 é de R$ 103.127,37.
Alternativamente, na hipótese de os argumentos retro não serem suficientes para
reconhecer o direito ao crédito no valor de R$ 161.028,23, relativo ao IRPJ apurado por estimativa
no mês de janeiro de 2008, argumenta que foi publicado em dezembro de 2018 o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, o qual a Receita Federal está vinculada, em que foi
consignado que, ainda que o valor de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, não restando
dúvida, portanto, que deve ser reconhecido, também, o direito creditório do valor original
(controverso) de R$ 161.028,23, respectiva ao IRPJ apurado por estimativa no mês de janeiro de
2008.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando a compensação declarada.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
5
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual reconheceu em parte o direito creditório
requerido, não homologando integralmente, portanto, as declarações de compensação
promovidas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ,
relativamente ao ano-calendário 2008, consoante peça inaugural do feito.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs substancioso recurso voluntário,
com uma série de razões que entende passíveis de reformar o julgado recorrido, as quais
passamos a analisar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acórdão recorrido, aduzindo para tanto que a
existência do crédito atinente ao ano-calendário 2008 resta incontroversa, mormente
considerando os efeitos das estimativas declaradas e objeto de pedido de compensação.
Explicita que a diferença de R$ 161.028,23 (R$ 1.418.072,73 – R$ 1.257.044,47),
refere-se ao valor da estimativa apurada no mês de janeiro de 2008. O que pode ter levado a
decisão há desconsiderar a estimativa de IRPJ apurada no mês de janeiro de 2008, é que foi
considerado na decisão de 1. Instância o valor de IRPJ de R$ 264.155,60, relativa ao PER/DCOMP
no 17259.92992.100408.1.7.09-6804, respectiva à competência de fevereiro de 2008. Contudo, irá
se demonstrar que o valor de IRPJ declarado relativa à PER/DCOMP no
17259.92992.100408.1.7.09- 6804, respectiva à estimativa de fevereiro de 2008 é de R$
103.127,37 e não de R$ 264.155,60, é o que se passa a demonstrar.
Assevera que a Recorrente apurou no mês de janeiro de 2008 IRPJ por estimativa no
valor de R$ 161.028,23. Na data de 29.02.2008, vencimento do IRPJ apurado por estimativa, a
Recorrente transmitiu a PER/DCOMP no 16031.59484.290208.1.3.09-7561 (anexo), onde
compensou este valor (R$ 161.028,23) com créditos de COFINS não-cumulativa exportação. Mas,
em razão do indeferimento do crédito (COFINS não-cumulativa exportação), e, por conseguinte, da
não homologação da compensação, o valor de R$ 161.028,23, foi inscrito em dívida ativa, por meio
da CDA no 00213001322-23 (processo de cobrança no 13005-903.477/2012-92), e objeto de
parcelamento pelo Programa de Parcelamento por meio da Lei no 12.865/13 (Reabertura da Lei no
11.941/09), e, posteriormente, em novembro de 2014, o débito fora quitado por meio do
Programa de Requerimento de Pagamento Antecipado (RQA), consoante restou reconhecido pela
própria Receita Federal, por meio do Relatório de Diligência Fiscal no 19 – DRF/SCS/Saort, no seu
item ‘4”, que ratificou a extinção por pagamento do IRPJ apurado por estimativa do mês de janeiro
de 2008 no valor de R$ 161.028.023 (CDA no 00213001322-23).
Afora a comprovação do crédito no valor de R$ 161.028,23, relativo ao IRPJ apurado
por estimativa no mês de janeiro de 2008, que serviu ao final do ano-calendário de 2008, exercício
de 2009, para a formação do Saldo negativo de IRPJ, informa que a PER/DCOMP no
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
6
17259.92992.100408.1.7.09-6804 relativa à estimativa de IRPJ de fevereiro é de R$ 103.127,37, e
não de R$ 264.155,60.
Sustenta que, na data de 31.03.2008, vencimento do IRPJ apurado por estimativa da
competência
de
fevereiro
de
2008,
a
Recorrente
transmitiu
a
PER/DCOMP
no
19120.00770.310308.1.3.09-4864 (anexo), onde informou “erroneamente” o IRPJ no valor de R$
264.155,60.
Alega, ainda, que a Recorrente ao invés de informar o valor de R$ 103.127,37 (valor
efetivamente apurado de IRPJ por estimativa da competência de fevereiro de 2008) acabou
somando este valor (R$ 103.127,37) com o valor de IRPJ apurado por estimativa da competência
de janeiro de 2008 de R$ 161.028,23, totalizando, assim, o valor de R$ 264.155,60.
Ato contínuo, dez dias após a transmissão da PER/DCOMP no
19120.00770.310308.1.3.09-4864, visto o erro, na data de 10.04.2019, a Recorrente transmitiu a
PER/DCOMP retificadora no 17259.92992.100408.1.7.09-6804, declarando o valor correto do IRPJ
apurado por estimativa da competência de fevereiro de 2008 no valor de R$ 103.127,37.
A fazer prevalecer sua tese, defende que a Receita Federal por meio do Relatório de
Diligência Fiscal no 19 – DRF/SCS/Saort (anexo), no seu item ‘4’, informou de que o IRPJ apurado
por estimativa da competência de janeiro de 2008 é efetivamente de R$ 161.028,23, respectiva a
PER/DCOMP no 16031.59484.290208.1.3.097561, e, que o IRPJ apurado por estimativa da
competência de fevereiro de 2008 é efetivamente de R$ 103.127,37, respectiva a PER/DCOMP no
17259.92992.100408.1.7.09-6804.
Diante desses fatos elencados acima, conclui que:
- o valor apurado de IRPJ por estimativa de janeiro de 2008 é de R$ 161.028,23,
confirmado pela própria Receita Federal conforme Relatório de Diligência Fiscal no 19 –
DRF/SCS/Saort; - o valor apurado de IRPJ por estimativa de janeiro de 2008 no valor de R$
161.028,23 foi extinta por pagamento;
- o valor apurado de IRPJ por estimativa de fevereiro de 2008 respetivo a
PER/DCOMP no 17259.92992.100408.1.7.09-6804 é de R$ 103.127,37.
Alternativamente, na hipótese de os argumentos retro não serem suficientes para
reconhecer o direito ao crédito no valor de R$ 161.028,23, relativo ao IRPJ apurado por estimativa
no mês de janeiro de 2008, argumenta que foi publicado em dezembro de 2018 o Parecer
Normativo Cosit/RFB no 2, de 03/12/2018, o qual a Receita Federal está vinculada, em que foi
consignado que, ainda que o valor de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, não restando
dúvida, portanto, que deve ser reconhecido, também, o direito creditório do valor original
(controverso) de R$ 161.028,23, respectiva ao IRPJ apurado por estimativa no mês de janeiro de
2008
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
7
Em suma, o deslinde da presente controvérsia se fixa na discussão quanto a
comprovação do crédito pretendido remanescente, mais precisamente a composição do saldo
negativo da IRPJ.
De um lado, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância que o saldo
negativo de IRPJ passível de comprovação não era aquele que a contribuinte aduzir ter direito, o
fazendo sinteticamente a partir da planilha abaixo transcrita:

Olvidou-se, no entanto, o nobre julgador de primeira instância da estimativa
declarada relativa à competência janeiro de 2008, no valor de R$ 161.028,23, que representa
exatamente a diferença do crédito pretendido (R$ 1.418.072,73), menos o reconhecido (R$
1.257.044,47).
Aliás, como muito bem asseverado pela contribuinte, a própria Receita Federal do
Brasil, após diligência determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, elaborou
Informação Fiscal, de e-fls. 192/193, reconhecimento a estimativa objeto de compensação,
atinente ao mês de janeiro de 2008, no importe de R$ 161.028,23, senão vejamos:
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
8

E, como demonstrou a contribuinte, corroborada pela fiscalização, aludida
estimativa de janeiro de 2008, em que pese objeto de compensação não homologada, fora inscrita
em dívida ativa e posteriormente quitada, o que justifica, mais ainda, a necessidade de seu
reconhecimento para fins de composição do saldo negativo pretendido.
Mais a mais, ainda que não tivesse sido extinta pelo pagamento em momento
posterior, as estimativas mensais compensadas, ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação, devem compor o saldo negativo de IRPJ/CSLL.
E, como restou assentado pela recorrente, a jurisprudência pacificada no âmbito
deste Colegiado oferece guarida à sua pretensão, consoante julgados desta Egrégia Turma com
suas ementas abaixo transcritas:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL - SALDO NEGATIVO -
COMPENSAÇÃO - ESTIMATIVAS COMPENSADAS
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.” (Processo no 10860.900214/2010-91 – Acórdão
no 1001-003.083, Sessão de 04/10/2023 – Unânime - Relator: José Roberto
Adelino da Silva)
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO. CÔMPUTO DAS RECEITAS NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.583 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.901901/2014-26
9
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula
CARF n° 80).
ESTIMATIVAS MENSAIS COMPENSADAS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. COMPOSIÇÃO
DO SALDO NEGATIVO. ADMISSIBILIDADE.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação (Súmula CARF n° 177).” (Processo no
11065.904248/2010-93 – Acórdão no 1001-003.044, Sessão de 12/09/2023 –
Unânime - Relator: Fernando Beltcher da Silva)
Aliás, o entendimento estampado nos precedentes encimados encontra lastro na
Súmula CARF no 177, decorrente de reiteradas decisões neste sentido, com o seguinte Enunciado:
“Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.”
Partindo-se dessas premissas, não restando dúvidas de que a parte dos créditos não
homologados pela autoridade julgadora de primeira instância se refere às estimativas
compensadas e confessadas mediante DCOMP e, posteriormente quitadas, impõe-se reconhecer a
composição do saldo negativo da IRPJ, homologando-se, portanto, a presente declaração no limite
do direito creditório comprovado.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em dissonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO, para admitir as estimativas
declaradas/confessados/quitadas atinente a janeiro de 2008, no valor de R$ 161.028,23, para fins
de composição do saldo negativo da IRPJ, homologando a compensação declarada, no limite do
crédito comprovado, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.

Assinado digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 276
DF CARF MF
Original